Tribunal: TJMT
Processo: 0016914-69.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016914-69.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AELSON FERREIRA DA CRUZ - CPF: 569.672.331-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SEBASTIANA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 004.512.241-59 (VÍTIMA), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AELSON FERREIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CONTRAVENÇÃO PENAL – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (LCP, ART. 65) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONTINUIDADE NORMATIVA-TÍPICA – CONDUTA QUE SE AMOLDA À NORMA-TIPO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não obstante a Lei 14.132/21 tenha revogado o artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/41, foi introduzido no ordenamento jurídico o novo tipo penal de perseguição, previsto no artigo 147-A do Código Penal.

Por se tratar de
novatio legis in pejus
, a conduta deve ser analisada como incursa nas sanções do art. 65 da LCP.

A perturbação da liberdade ou da privacidade da vítima deve ocorrer de forma reiterada.

Comprovado que as ações do réu foram intencionais, visando a reconciliação de relacionamento amoroso e prejudicando a vida da vítima, inviável a absolvição do delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016914-69.2019.8.11.0042

APELANTE: AELSON FERREIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Aelson Ferreira da Cruz
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática do crime de perturbação da tranquilidade, previsto no art. 65 do Decreto-lei 3.688/47 (id. 155987243 – pág. 07).

Inconformada, a defesa postula a absolvição do crime, sob o argumento do
abolitio criminis,
em razão do advento da Lei 14.132/21. Alternativamente, sustenta a ausência de provas suficientes para a manutenção do decreto condenatório (id. 155987255).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 155987258).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 159985666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AELSON FERREIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa pretende a absolvição do apelante, ao argumento de que houve a abolitio criminis com relação à conduta prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais ou por não existirem provas suficientes para a manutenção da condenação.

Com efeito, em 01/04/2021, entrou em vigor a Lei 14.132/21, que revogou o art. 65 da LCP e criou o tipo penal previsto no art. 147-A do Código Penal, referente ao crime de perseguição,
in verbis
:

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido:

I – contra criança, adolescente ou idoso;

II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código;

III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma.

§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

§ 3º Somente se procede mediante representação.

Essa nova lei acabou por revogar expressamente a contravenção penal de perturbação da tranquilidade (LCP, art. 65), conforme disposto em seu art. 3º. Diante disso, faz-se necessário analisar a ocorrência – ou não – de
abolitio criminis
.

A
abolitio criminis
ocorre quando uma nova lei afasta a ilicitude penal de uma conduta anteriormente prevista como crime, retroagindo, por ser mais benéfica, para afastar todos os efeitos penais a que estariam sujeitos os seus autores, inclusive para as situações em que já haveria trânsito em julgado.

Contudo, é sabido que a simples revogação formal de uma lei penal não configura, automaticamente, a abolição da conduta tipificada. Isso porque, é possível que a conduta contida na norma revogada seja preservada em outro tipo penal, situação que aconteceu com o delito em análise.

A simples leitura da norma revogadora (Lei 14.132/21) demonstra que houve a incidência do princípio da continuidade normativo-típica, porque a conduta prevista no artigo revogado (LCP, art. 65) continua tipificada em outro dispositivo (CP, art. 147-A), ainda que topológica ou normativamente diverso do originário.

A análise dos tipos penais demonstra que parte das condutas que antes se enquadravam na infração de perturbação da tranquilidade agora correspondem à descrição típica do crime de perseguição (CP, art. 147-A). Contudo, o novo tipo penal exige para sua configuração a
reiteração de atos de perturbação
, o que não se verificava anteriormente.

Portanto, havendo provas de que a conduta do agente foi reiterada, tal situação segue sob a incidência da nova legislação, não havendo falar em
abolitio criminis
.

Ressalto, no entanto, que, como o novo tipo penal prevê pena corporal mais gravosa, a nova legislação não retroage em prejuízo do réu, aplicando-se aos casos ocorridos antes da nova lei a pena prevista para a contravenção penal (quinze dias a dois meses de prisão simples ou multa).

Na espécie, a denúncia descreve que o apelante passou a perseguir a vítima a fim de reatar seu relacionamento, inclusive por meio de colegas de trabalho:

[...] Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado conviveram por cerca de 16 (dezesseis) anos, estando separados havia aproximadamente 02 (dois) anos, à época dos fatos; da relação, adveio uma filha.

Extrai-se dos autos que, desde a separação do casal, no ano de 2015, o increpado não aceita o fim do relacionamento, vindo a perseguir a ofendida por todos os lugares. Também, AELSIO encaminha diversas mensagens para Sebastiana, faz diversas ligações telefônicas para ela, e mesmo quando a vítima o bloqueia na agenda de contatos, o implicado passa a ligar de outros números e começa a proferir palavras de baixo calão em desfavor dela, bem como a ameaça (ver considerações finais). Tanta insistência do acusado em entabular contato com a vítima, retira dela a sua tranquilidade, paz de espírito.

Também, o denunciado pega fotos de amigos da vítima por meio de redes sociais e encaminha via whatsapp para ela, fazendo questionamentos sobre serem, ou não, seus namorados.

Consta, ainda, que a ofendida já se mudou três vezes de endereço, o que fez, com intuito de que AELSIO não a encontrasse, contudo ele sempre localiza seu paradeiro, além de fotografar sua casa e encaminhar a imagem no aparelho de celular da vítima. A perturbação suportada pela vítima é tamanha, que ela narrou para a Autoridade Policial que pensa em suicídio porque não aguenta mais a situação em testilha. [...] (
sic
do id. 155987219).

A materialidade delitiva encontra amparo no boletim de ocorrência 2017.385836 (id. 155987219 – pág. 13), pedido de providências protetivas (id. 155987219 – pág. 19), bem como no restante da prova trazidas ao feito.

A autoria é, da mesma forma, inequívoca.

A fim de evitar tautologia, transcrevo parte da sentença recorrida, que traz apurado exame do conjunto probatório, adorando-o como razão de decidir:

[...] Durante a fase investigatória, a vítima foi ouvida perante a autoridade policial momento em que contou que desde a separação do casal, o acusado não aceitava o fim do relacionamento, vindo a persegui-la por todos os lugares. Afirmou que o acusado lhe enviava diversas mensagens, fazia ligações e mesmo quando era bloqueado, ele ligava de outros números e lhe ofendia com palavras de baixo calão, retirando sua tranquilidade, sua paz de espírito.

A vítima afirmou que o acusado pegava as fotos dos amigos dela por meio das redes sociais e encaminhava para ela por WhatsApp, questionando-a se eram seus namorados. Garantiu que já teve que se mudar de casa por 3 (três) vezes de endereço, contudo ele sempre a localizar além de fotografar sua casa encaminhando as fotos por mensagem para o celular dela. Na delegacia, a vítima afirmou que se sente muito perseguida ao ponto de tentar o suicídio.

Ao ser ouvida perante este juízo a vítima esclareceu que conviveu com o acusado por cerca de 15 (quinze) anos e que, o relacionamento chegou ao fim em decorrência dos ciúmes que o acusado tinha dela, ocasião que ela a ofendia além de perturbá-la constantemente. A vítima afirmou ainda, que o acusado lhe perturbava tanto, atingia seu

psicológico, deixando-a perturbada que ela chegou ao ponto de tentar suicídio.

Ao ser questionada pela Promotora de Justiça, a vítima confirmou que o acusado, desde o fim do relacionamento, entre os anos de 2015 e 2017, o acusado lhe perturbava enviando mensagens, ligando de outros números de celular e que já teve que mudar três vezes de casa para que ele não a localizasse, mas não adiantava porque ele sempre a procurava. Por fim, a vítima afirmou que até hoje se sente insegura com receio de que o acusado lhe procure e lhe perturbe.

De outro lado, o réu, não foi interrogado eis que não compareceu na delegacia, sendo feita sua qualificação indireta. Ao ser ouvido em audiência de instrução, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, o acusado negou os fatos delituosos a ele imputados. Afirmou que não mandava mensagens, não fazia ligações e nem mesmo a procurava em sua casa após o término do relacionamento. Por fim, o acusado afirmou que só mantinha contato com a vítima para falar assuntos relacionados à filha que eles tem em comum.

[...] Não obstante a tese da defesa de fragilidade probatória, verifica-se em verdade, ficou claro que ela teve sua tranquilidade perturbada, ao ponto de querer tirar sua própria vida porque não suportava mais as perturbações causadas pelo réu, retirando sua paz de espírito. [...] (
sic
do id. 155987243).

E acresço. Conforme depoimentos da vítima, as ações do apelante prejudicaram intensamente seu modo de viver, chegando a cogitar suicídio. Os fatos duraram por mais de três anos (2015 a 2017), período em que o apelante ligava de vários aparelhos de celular, incomodava a vítima, chegando a forçá-la a mudar de residência, a fim de dificultar a sua localização.

Nesse cenário, importa relembrar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, deve-se prestigiar a palavra da vítima, eis que, não raras vezes, encontra-se em situação de desigualdade em relação ao agressor.

Diante disso, verifica-se que o apelante perturbou a tranquilidade da vítima intencionalmente, em detrimento da não aceitação do término do relacionamento e ciúmes doentio e possessivo.

Além disso, demonstrada a reiteração da conduta de perturbação à vítima, não há falar-se em
abolitio criminis
e tampouco de não enquadramento da conduta à norma-tipo.

Por esses motivos, inviável a absolvição almejada, não havendo que falar em insuficiência probatória e, tampouco, que o ilícito, por acinte, não se enquadra na conduta do agente.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023